Tribunal: TJMT
Processo: 1013160-97.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013160-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (IMPETRANTE), JUVENIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.625.561-67 (PACIENTE), 1º Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), JUVENIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.625.561-67 (PACIENTE), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), ALEX SANDRO EVARISTO DA SILVA - CPF: 062.118.661-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 051.390.631-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ATOS DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 060.253.801-71 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID EMANOEL DE ALMEIDA MENDES - CPF: 060.218.711-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN EVANIO BREDA DE SOUZA - CPF: 040.074.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FELIPE RODRIGUES DA COSTA - CPF: 063.377.261-54 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO SANTIAGO PERDIGAO - CPF: 040.346.311-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, SEQUESTRO/CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA
–
TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
– CONDUTA DELITIVA INDIVIDUALIZADA À LUZ DO CONTEXTO DELITIVO E DA AUTORIA COLETIVA –
ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO QUE EXPÕE A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E PARA A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DELIBERADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM PRISIONAL E REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES – INVOCAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE –
ORDEM DENEGADA.

1.

Conforme o entendimento sedimentado no enunciado n. 42 da TCCR desta Corte, “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

2.

A despeito do caráter excepcional da custódia preventiva, não há constrangimento ilegal quando demonstrada a reunião dos pressupostos e motivos que a autorizam (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), com indicação de fatos concretos que dão suporte à sua imposição (art. 93, IX, CRFB).

3.

Há
periculum libertatis
caso reveladas a
gravidade concreta dos fatos delitivos e a reincidência, aliada à frustração do cumprimento do mando prisional e do início da persecução penal em juízo em razão da não localização do paciente.

4.

É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar a ordem social, a instrução processual e a futura aplicação da lei.

5.

Eventuais condições pessoais abonatórias, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (Enunciado nº 43,
TCCR/TJ-MT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra do
Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT
, que decretou a prisão preventiva de
Juvenil Pereira da Silva,
acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 288,
caput
, 148,
caput
e 147,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em apertada síntese, o impetrante relata
que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, seja ao atribuir ao paciente a autoria do delito, seja por empregar fundamentos genéricos e abstratos, que não ilustram a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Defende, nessa perspectiva, que a imputação das condutas delitivas ao paciente deu-se sem a devida individualização da sua conduta e que não há elementos probatórios suficientes quanto ao seu envolvimento na empreitada criminosa.

Argumenta que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou futura aplicação da lei, conforme exige o art. 312 do CPP, destacando, no particular, que ele foi absolvido no âmbito da ação penal mencionada na decisão censurada e que não se encontra foragido, em que pese não ter sido localizado para o cumprimento do mandado prisional.

Invoca, ainda, as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, concluindo, por fim, pela desnecessidade da custódia cautelar ou, ao menos, pela viabilidade da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Com essas considerações, postula pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, expedindo-se o contramandado de prisão. Juntou documentos.

A tutela requerida em sede liminar foi indeferida (id.
47435977)
.

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (id n.
48191478
, pp. 01/19
).

Em seguida, o impetrante comunica que o paciente apresentou-se às autoridades, em cumprimento ao mandado prisional expedido (id.
49640980, p. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção compilados, afere-se inexistir constrangimento ilegal, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Em primeiro lugar, convém destacar que a tese acerca da suposta inocência do paciente demanda, necessariamente, um
minucioso exame do conjunto fático-probatório
a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto
, os fundamentos expostos na impetração destinados a afastar a autoria delitiva e refutar as provas até então obtidas não comportam exame na estreita via do
habeas corpus
,
considerada a sua cognição limitada.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento sedimentado no enunciado n. 42 da TCCR desta Corte, segundo o qual “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima.

Nesse sentido, verifica-se que
Juvenil Pereira da Silva
foi denunciado por, junto a outros 06 (seis) agentes, haver praticado os crimes previstos nos
artigos 288,
caput
, 148,
caput
e 147,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Conforme a imputação, “
desde o dia 23 de maio de 2020, por volta das 14h00 até o dia 24 de maio de 2020, próximo ao bairro Flamboyant, localizado neste município de Paranatinga-MT, os denunciados Alex Sandro Evaristo da Silva, Antônio Eduardo Rodrigues dos Santos, Atos De Arruda Almeida, Juvenil Pereira da Silva, Leonardo Felipe Rodrigues da Costa, David Emanoel de Almeida Mendes e Gean Evânio Breda de Souza previamente ajustados, na forma de associação criminosa, de forma dolosa, agindo em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, privaram a liberdade de Paulo Ricardo Santiago Perdigão, mediante sequestro e cárcere privado, bem como ameaçou Paulo Ricardo Santiago Perdigão de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte
” (id.
47149468, p. 04).

Vale destacar que a denúncia se fez acompanhar de inquérito policial, composto por elementos de cognição a revelarem que o paciente foi reconhecido pela vítima
Paulo Ricardo Santiago Perdigão
como um dos envolvidos na empreitada, na qual ele e os demais coacusados, que estavam à procura de
Roberto Pereira Sanches
(desaparecido), teriam sequestrado e restringido a liberdade do ofendido, mantendo-o em uma residência na qual teria sido constatada a presença do paciente, o qual também foi reconhecido pela testemunha
Paulo Ricardo
(id.
47149467, p. 03).

De se ver, portanto, que o

contexto põe em evidência o
fumus comissi delicti
exigível à decretação à adoção de providências cautelares
, sem prejuízo da persecução penal que contextualize os fatos narrados na denúncia (id.
47149468).

Por outro lado,
o enredo revelado expõe os elementos até então angariados em face de cada investigado, sem que se possa verificar
, nessa quadra de cognição limitada, a aventada ausência de individualização da conduta do pretenso beneficiário, à luz da autoria coletiva (Nesse sentido: HC 518.293/RS. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. DJe 16.03.2020; RHC 93.999/SP. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Sexta Turma. DJe 26.03.2018).

Em outras palavras, “
na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva
” (HC 516.759/PE. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 28.11.2019).

Precisamente quanto à ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, constata-se que a ordem constritiva expõe a necessidade da adoção da
ultima ratio
, a fim de se resguardar
a ordem pública
e a
conveniência da instrução processual,
tendo-se em vista a
gravidade concreta dos fatos delitivos
, a
potencial recidiva criminosa
e, ainda, a frustração do início da persecução penal em juízo ante a
não localização do paciente para a citação pessoal
, conforme exposto nas informações prestadas pela autoridade judiciária (ação penal n. 100182-88.2020.8.11.0044;
id.
48191478, p. 05
).

No ponto, conquanto a impetração aponte a absolvição do paciente no âmbito da ação penal n. 80-82.2019.811.0044, constante da ordem constritiva, breve consulta ao
Sistema Institucional Primus
pôde revelar que ele figura no polo passivo de outro processo-crime (autos n. 8023-47.2017.811.0004) e que foi definitivamente condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (autos n. 4481-21.2017.811.0004).

Destaque-se que, conforme o enunciado n. 06 da TCCR deste Tribunal,
“
o
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Paralelamente, por ora também se justifica a custódia sob a ótica da garantia da
futura aplicação da lei penal
, pois o paciente, de modo deliberado, obstaculizou o cumprimento do mandado prisional expedido contra si e, ainda que haja notícia posterior acerca de sua apresentação espontânea, não houve qualquer comprovação documental a esse respeito.

Aliás, é inadequada a invocação do instituto da
desobediência civil
como pretexto ao não cumprimento da decisão constritiva, considerando que esta última não corporifica abuso ou imoralidade e tampouco se pauta em norma legal ou constitucional ilegítima, de modo que a atitude individual do paciente não pode ser qualificada como ato público de natureza política equivalente à escusa de consciência.

Acrescente-se ainda que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(enunciado n. 43 da TCCR).

Diante desse cenário, conclui-se, nesse momento processual, pela
persistência dos pressupostos ensejadores do cárcere (art. 312, CPP) e pela
inadequação das
medidas alternativas de menor gravidade (art. 319, CPP),
que seriam insuficientes e inadequadas para a tutela da ordem pública, da instrução processual e da futura aplicação da lei.

Por conseguinte, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020